Tribunal: TJSP
Processo: 1035929-49.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Dano material e moral. Alegação de veiculação de reportagens em revista e em televisão ofensivas, caluniosas, sensacionalistas e inverídicas, afirmando que o coautor teria dirigido "doma bruta" de cavalos, com maus tratos aos animais. Sentença de improcedência. Nulidade por julgamento infra petita. Ocorrência. Sentença anulada. Recurso provido.